Tribunal: TJES
Processo: 5003352-59.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003352-59.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVIANE MARIA DE JESUS e outros
RECORRIDO: MERCANTIL BNH LTDA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RECURSO INOMINADO Nº 003352-59.2018.8.08.0030

RECORRENTE: VIVIANE MARIA DE JESUS e WESLEY DE JESUS DA CONCEICAO

RECORRIDO: MERCANTIL BNH

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

Trata-se de Recurso Inominado interposto por VIVIANE MARIA DE JESUS e WESLEY DE JESUS DA CONCEICAO em face da r. sentença proferida pelo Magistrado de piso que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, quais sejam, indenização por danos morais.

Irresignados a parte Recorrente interpôs o supracitado Recurso Inominado objetivando a reforma da sentença objurgada, argumentando que se dirigiram até o supermercado Recorrido e foram surpresados por alguns funcionários devido a uma pequena sacola com documentos pessoais que carregavam no local, sendo informados que não poderia transitar com tal sacola. Assim, sustentou que não se recusaram de guardar a sacola no guarda-volumes do estabelecimento, porém tentaram ir até a outra saída, onde possuía outro guarda-volumes por ser sua saída após finalizar suas compras.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado para manutenção da r. sentença (ID 142219).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço o Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, bem como defiro o benefício da Justiça Gratuita, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao Recorrente, de modo que comungo com o entendimento do Magistrado de piso, tendo em vista que a proibição de transitar de um lado ao outro do supermercado Recorrido portanto uma sacola, bem como da necessidade de acompanhamento por um funcionário, é aplicável a todos os consumidores, não havendo que se falar em humilhação no interior do estabelecimento.

Portanto, como analisando em Audiência Una, o fato do supermercado possuir guarda volumes, indica que tem como regra a proibição de transporte de volumes dentro do supermercado, que a meu sentir a referida regra não é abusiva, levando-se em consideração que visa a segurança do estabelecimento.

Sem mais delongas, os Recorrentes tem o poder de escolha, diante da concorrência existente, outro supermercado para a aquisição de seus produtos. Vale ressaltar que, mesmo após o evento indicado como abusivo, ilegal e constrangedor, as partes realizaram suas compras no referido supermercado, demonstrando que os fatos, para os autores, não passaram de mero aborrecimento. Assim, não observando a presença de ato ilícito, vejo como ausente o dever de indenizar, não havendo o que se falar em dano moral.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado
negando-lhe provimento
, condenando a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo no valor de 20% (vinte por cento) sobre a condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o benefício da Justiça Gratuita.

É como voto.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.